Tribunal: TJMT
Processo: 1004941-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004941-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), Maria Santa de Oliveira (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA (AGRAVADO), MARIA SANTA OLIVEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO DO JUÍZO
A QUO
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – SEM PREVISÃO LEGAL -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a insurgência contra

despacho de mero expediente, que não pode ser atacado por recurso conforme prevê expressamente o art. 1.001 do CPC, não há que falar em reforma da decisão monocrática recorrida.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não
trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra a decisão monocrática, que não conheceu o Agravo de Instrumento no 1004941-95.2020.8.11.0000 e manteve a decisão do juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Representação para Aplicação de Medida de Proteção c/c com Tutela de Urgência em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, do MUNICIPIO DE JUÍNA e MARIA SANTA DE OLIVEIRA
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal.

Sustenta o agravante que
“
ao não apreciar a tutela de urgência vindicada para determinar a emenda à inicial está, na realidade, negando a prestação da tutela jurisdicional, não podendo tal ato ser considerado um mero despacho, mas, sim, uma decisão interlocutória, considerando que o art. 203, §2o, a define como pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença”.

Aduz que
“o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à inicial, ainda que rotulado como despacho, tem natureza jurídica de decisão interlocutória”.

Alega ainda que
“em que pese a decisão que determina a emenda à petição inicial não constar no rol do art. 1.015 do CPC, pode ser impugnada pela via do agravo de instrumento, desde que verificada a urgência no caso concreto, tratando os autos exatamente desta hipótese, uma vez que a agravada, genitora da adolescente Natália Oliveira Lopes, é viciada em álcool e substâncias tabagistas, não conseguindo cumprir com suas obrigações maternas”.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, para reformar a decisão monocrática recorrida e determinar

o prosseguimento regular do recurso de agravo de instrumento interposto, com análise do pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 48341456).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou uma Representação para Aplicação de Medida de Proteção c/c com Tutela de Urgência em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, do MUNICIPIO DE JUÍNA e MARIA SANTA DE OLIVEIRA,
envolvendo os interesses da menor Natália Oliveira Lopes em razão de sua situação de vulnerabilidade, uma vez que sua genitora é alcoólatra e violenta.

Requereu, liminarmente, em 07/02/2020, avaliação médica a fim de constatar sua dependência para eventual tratamento ambulatorial e psicológico/psiquiátrico ou constatando a necessidade internação compulsória.

Em 11/02/2020, o Juízo
a quo
determinou a intimação do Ministério Público para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de especificar se sua pretensão final é a proteção da adolescente ou a internação compulsória da sua genitora.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que ao determinar a intimação da parte autora para se manifestar nos autos originários não houve juízo de valor pelo magistrado (já que busca esclarecer dúvida sobre a pretensão da parte autora), bem como não há conteúdo ou carga decisória, não se enquadrando no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Assim, se trata de despacho de mero expediente, que não pode ser atacado por recurso conforme prevê expressamente o art. 1.001 do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – [...] AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DESPACHO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 1.001 do CPC, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos”. (TJMT - N.U 0055541-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – [...] – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – MERO DESPACHO – IRRECORRIBILIDADE [...] 2. Ausência de qualquer juízo de valor, conteúdo ou carga decisória, ainda que provisório. Trata-se não de decisão, mas apenas de mero despacho, sendo, portanto, irrecorrível, a teor do art. 1.001 do atual Código de Ritos. [...]”. (TJMT - N.U 1009310-40.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 14/11/2018)

Ademais cumpre ressaltar, que embora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admita que a decisão que determina a emenda à inicial tenha força de decisão interlocutória, conforme suscitado pelo recorrente, este se aplica exclusivamente nos casos que houver potencial prejuízo, o que não se infere dos autos.

In casu
, restou comprovado que o magistrado de primeira instância sequer conseguiu identificar a pretensão da parte autora. Pelo contrário, prejuízo teria se houvesse decisão inclusive diferente do pedido inicial.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020